Tribunal: TJSP
Processo: 2092398-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS – PRETENSÃO DA RECORRENTE À MODIFICAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE PERTENCE AO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL AO CONHECIMENTO DO RECURSO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO – INÉRCIA – PENA DE DESERÇÃO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS – PRETENSÃO DA RECORRENTE À MODIFICAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE PERTENCE AO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL AO CONHECIMENTO DO RECURSO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO – INÉRCIA – PENA DE DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092398-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFISA S/A,
é agravado J. ARMANDO BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092398-34.2020.8.26.0000 -Voto no 31712 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2092398-34.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO PAULO 29a VARA CÍVEL DO F. CENTRAL
Juíza : Laura de Mattos Almeida
Ação : Cumprimento de Sentença
Agravante : GAFISA S/A
Agravado : J. ARMANDO BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
VOTO no 31712
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS
PRETENSÃO DA RECORRENTE À MODIFICAÇÃO SOB
O ARGUMENTO DE QUE PERTENCE AO PATRIMÔNIO
DE AFETAÇÃO AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE
REQUISITO ESSENCIAL AO CONHECIMENTO DO
RECURSO DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO RECURSAL EM DOBRO INÉRCIA PENA DE
DESERÇÃO RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros
vinculados a patrimônio de afetação da agravante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a constrição
efetivada via BANCENJUD prejudicará a execução das obras, trazendo
prejuízos a terceiros estranhos à lide e adquirentes de boa-fé. Pondera
que o valor estava em conta vinculada submetida ao regime de afetação.
Pugna pela cassação os efeitos da decisão agravada e o desbloqueio dos
ativos constritos.
Foi determinado o recolhimento das custas em dobro ante
a ausência de comprovação do recolhimento no ato de interposição do
recurso (fls. 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092398-34.2020.8.26.0000 -Voto no 31712 – FRL
3
Ausente qualquer prejuízo, uma vez que o recurso está
formalmente em ordem e comporta imediato julgamento, nos termos do
disposto no artigo 932 do referido diploma legal.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
A recorrente deixou de comprovar o recolhimento do
valor integral do preparo no ato da interposição do recurso.
A decisão de fls. 135 determinou que a agravante
comprovasse o recolhimento do preparo em dobro em 5 (cinco) dias,
sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
artigo 1007 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.
Pois bem, o artigo 1007, § 4o, do Código de Processo
Civil dispõe: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Consoante se extrai da certidão de fls. 137, decorreu o
prazo sem que a recorrente comprovasse o recolhimento das custas.
De rigor, pois, a aplicação da pena de deserção.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092398-34.2020.8.26.0000 -Voto no 31712 – FRL
4
instrumento, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator